Tribunal: TJDFT
Processo: 0722090-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. PROPRIEDADE DE GENITORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. POSSE EXCLUSIVA DO FILHO EXECUTADO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de embargos de terceiro em que se discute a penhora realizada sobre o automóvel de propriedade da embargante em razão de execução provisória contra seu filho.
2. Consoante entendimento jurisprudencial, para o terceiro opor os embargos, exige-se a propriedade e a posse, ou apenas a posse do bem objeto da relação jurídico-processual de execução.
3. Ainda que o bem tenha sido adquirido pela genitora, tal fato não comprova a sua posse exclusiva sobre ele, ressaltando que a posse direta e permanente exercida por outra pessoa autoriza a restrição do bem.
4. Em que pese a embargante alegar que possui duas residências, não comprovou o ânimo definitivo (animus manendi) na alegada residência de Brasília, não podendo ser considerada seu domicílio para fins de demonstrar o caráter duradouro da permanência, apto a corroborar com a posse usual do veículo.
5. Assim, embora o nome esteja registrado em nome de terceiro, no caso, a genitora do executado, tal fato não descaracteriza a presunção de propriedade daquele que estava em posse do veículo, devendo a restrição judicial ser mantida, uma vez não demonstrada pela apelante, de forma convincente, a propriedade de fato sobre o bem.
6. Não há que se falar em condenação nas penas referentes à litigância de má-fé daqueles que apenas exercem as possibilidades de insurgirem-se sobre as decisões tomadas pela Corte, desde que não infrinjam o disposto no artigo 80 do CPC.
7. Negou-se provimento ao recurso de apelação.